Tribunal: TCU
Processo: 026.208/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão destinado à contratação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva predial física e instalações, conservação e operação de equipamentos, com fornecimento de materiais. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação de autoria da firma Adtel Tecnologia Eireli em face do Pregão Eletrônico 08/2021, promovido pela Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e 45, da Lei 8.443/1992, c/c art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la procedente; 9.2. assinar o prazo de 15 (quinze) dias para que a Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado do Paraná adote as providências necessárias ao retorno do Pregão Eletrônico 08/2021 à fase de julgamento das propostas, anulando a decisão que inabilitou a empresa Adtel Tecnologia Eireli em razão da não apresentação da declaração prevista no Anexo VII do edital, de forma a permitir a complementação da documentação ausente; 9.3. dar ciência desta deliberação à MRO Serviços Eireli, à Adtel Tecnologia Eireli e à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado do Paraná, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.